Tribunal: TJSP
Processo: 1020650-91.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. Improcedência mantida. Laudo oficial, elaborado a partir das observações contemporâneas ao certame, desfavorável à admissão do autor. Avaliação efetuada no bojo do processo insuficiente para refutar a conclusão administrativa, haurida em momento anterior, sob pena de lesão à isonomia.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. Improcedência mantida. Laudo oficial, elaborado a partir das observações contemporâneas ao certame, desfavorável à admissão do autor. Avaliação efetuada no bojo do processo insuficiente para refutar a conclusão administrativa, haurida em momento anterior, sob pena de lesão à isonomia. Precedentes. A adoção de critérios objetivos na referida fase do concurso público legitima seu resultado. Recurso não provido.